Tribunal: TJPA
Processo: 0816270-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816270-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS BRITO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816270-65.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0812199-78.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCOS VINICIUS BRITO BARBOSA

IMPETRANTE: DR. ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR - OAB PA11154

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 157, §2º, II E V E §2º -A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ordem de habeas corpus impetrada em favor de Marcos Vinicius Brito Barbosa contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0812199-78.2024.8.14.0401. A impetração alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e fundamentação inidônea do decreto de prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liberdade mediante medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal; e (ii) analisar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e atende aos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo necessário avaliar as peculiaridades do caso concreto, sem se limitar à contagem aritmética do tempo decorrido.

4.

No caso, a tramitação processual observa a regularidade esperada, considerando a alta complexidade da causa, a multiplicidade de réus e a necessidade de cumprimento de cartas precatórias. Não há inércia ou retardamento injustificado que configure constrangimento ilegal.

5.

A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, caracterizado como roubo qualificado praticado com emprego de arma de fogo, grave ameaça e violência contra as vítimas, em concurso de pessoas, evidenciando risco à ordem pública.

6.

A decisão judicial que manteve a prisão preventiva demonstra a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, em especial o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, ressaltando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

7.

Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

2.

A gravidade concreta do delito e os elementos que demonstram risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 311 e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 3135251, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 26.05.2020; TJPA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816270-65.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0812199-78.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCOS VINICIUS BRITO BARBOSA

IMPETRANTE: DR. ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR - OAB PA11154

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGOS 157, §2º, II E V E §2º -A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem habeas corpus liberatório em favor de
MARCOS VINICIUS BRITO BARBOSA
, contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que manteve a segregação do paciente nos autos do processo n.º 0812199-78.2024.8.14.0401.

Consta na impetração que o demandante foi custodiado pela suposta prática do artigo 157, §2º, II e V, e §2ºA, I, todos do CPB.

Segundo o impetrante, há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, bem como pela utilização de fundamentação inidônea no decreto segregacionista.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da cautelar extrema com vinculação a medidas diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

O pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 22380963).

As informações foram prestadas, conforme ID nº. 22578303:

“(...)

Segundo consta, aos dias 21/02/2024, por volta das 17h, as vítimas José Vicente Azevedo Gois, Marcia do Socorro Alves Lopes Gois e Roberto Azevedo Gois, após expediente no estabelecimento “Vicente Jóias”, situado na Trav. Primeiro de Março, nº 170, bairro da Campina, em Belém, de propriedade do ofendido José Gois, se deslocaram até o Estacionamento Espaço da Palmeira, onde seus veículos estavam estacionados.

Ao chegar no estacionamento, a vítima José Vicente, percebeu que estava sendo perseguido. Quando entrou no carro, juntamente com a vítima Márcia do Socorro, foram surpreendidos por três indivíduos armados. Da mesma forma, ocorreu com o ofendido Roberto. Todos esses indivíduos se identificaram como policiais federais.

Segundo consta, um funcionário do estacionamento, o Sr. Daniel Soares de Souza, ao escutar os gritos e por achar que era um morador de rua das redondezas, muniu-se de um terçado e foi socorrer as vítimas. Entretanto, foi obrigado pelos indivíduos armados, a entrar no veículo junto com as outras vítimas, após ter levado uma coronhada nas costas.

No momento em que todos estavam dentro do veículo, foi anunciado o assalto.

Os indivíduos saíram do estacionamento dirigindo os dois carros com os reféns. O automóvel que estava José Vicente e Márcia, foi em direção ao Ver-o-Rio, ficou parado em uma rua deserta por cerca de 50 minutos e as vítimas foram encapuzadas e amarradas.

Já o veículo em que estava as vítimas Roberto e Daniel, ficou dando volta pelas redondezas, ao passo que, os assaltantes perguntavam quanto de joias havia na loja. Após, Roberto foi obrigado a entrar na loja para pegar as joias e entregar aos indivíduos, ameaçando-lhes todo tempo de morte, dele e de sua família (José Vicente e Márcia, que estavam no outro carro).

Do estabelecimento, o ofendido Roberto foi obrigado a entregar aos assaltantes: Cinco panos de correntes de ouro e quatro mostruários, contendo anéis de ouro, totalizando cerca de R$ 800,00. Roubaram ainda: pertences de José Vicente e Marcia do Socorro, qual seja: um Iphone 15 Pro, cordões e anéis de ouro

Após a entrega, o veículo em que estavam, saiu em direção ao Ver-o-rio.

Os assaltantes deixaram as vítimas no Ver-o- Rio e saíram em fuga, em três veículos que estavam dando apoio aos criminosos, sendo estes: um carro branco, estilo sedan; um gol, de cor vermelha e outro na cor dourada,

possivelmente um WV/T Cross.

Em diligências pela Polícia Civil,
o acusado Marcos Vinicius Brito Barbosa (ora paciente), foi identificado como a pessoa que alugou o veículo que foi utilizado no assalto, tendo sido o mesmo veículo verificado estacionado na

residência dele
.

A denúncia foi recebida em 28/06/2024.

O acusado Marcos Vinicius apresentou resposta à acusação, cumulado com pedido de revogação da preventiva, em 17/17/2024.

Instado a se manifestar pela prisão, o MP opinou pelo indeferimento. O Magistrado acolheu o parecer ministerial e manteve a prisão do paciente, em 09/09/2024.

Atualmente, os autos estão no aguardo dos cumprimentos de cartas precatórias expedidas para citar os demais denunciados.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e pela
denegação
da ordem (Id nº 22617028).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço
a ação mandamental, eis que preenchidos os pressupostos e condições de admissibilidade.

No que concerne a alegação de excesso de prazo, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Assim, compulsando os autos,
não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito
. O fato do ora demandante se encontrar custodiada preventivamente há mais de 4 (quatro) meses, conforme explicitou a defesa, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Assim, em que pese a multiplicidade de réus e o fato de a causa ser de alta complexidade, o caso em apuração segue seu curso regular, não havendo excesso a ser corrigido.

Outrossim, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão segregatícia, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

As razões apresentadas pela Promotoria de Justiça para indeferimento do pedido merecem acolhida, em face da
gravidade da ação, Roubo perpetrado com violência e grave ameaça, com utilização de uso de arma, concurso de pessoas, apresentando-se até o momento pressupostos que autorizam a mantença da medida cautelar segregativa, vez que significativos os indícios de periculosidade, havendo provas até o momento de autoria e materialidade, sendo concreto o risco à instrução criminal, a aplicação da lei e para a ordem pública se posto em liberdade o acusado.

(...)

Conforme preceito esculpido no artigo 282, do CPP, as medidas cautelares previstas no Título IX, da lei adjetiva penal somente deverão ser aplicadas quando houver necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

O artigo 312 do CPP, por sua vez, elenca as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, sendo estas: garantia da ordem pública; da ordem econômica; para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal.

Em o presente caso,
a medida segregativa atende aos comandos normativos pré-falados, vez que sua adequação resta sustentada na gravidade da ação exercida contra as vítimas, vez que o delito foi perpetrado com arma de fogo para grave ameaça e violência, não importando se pelo réu ou parceiro, produzindo risco concreto de lesão irreparável, atos que ocasionaram certamente desconforto emocional considerável, levando ao medo e retirando qualquer chance de resistência.

O número de roubos, inclusive com resultado morte é alarmante, com dados que refletem a insegurança em que vive a sociedade, urgindo providências sérias para retirar do meio social elemento que a ele representam risco.

Portanto,
não se trata de uma ação simples de roubo, mas um roubo qualificado, com ação grave e com risco concreto para com o ofendido.

Por outro lado, pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que os atributos pessoais do agente, tais como: ser primário, sem antecedentes, ter residência fixa, emprego definido, morar no distrito da culpa, possuir família constituída, etc., não constitui obstáculo para Decretação da Cautelar Extrema, assim como também não impõe sua revogação se decretada, quando presentes os pressupostos que lhe dão sustentáculo, contidos nos artigos 311 e 312, do CPP.

(...)

Portanto, estando presentes os pressupostos indispensáveis para a decretação da medida cautelar privativa de liberdade, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, o primeiro previsto na parte final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), enquanto o segundo consubstanciado, em três dos fundamentos de mesmo artigo 312 acima mencionado: garantia da ordem pública; garantia da aplicação da lei penal; garantia da instrução criminal, a prisão está perfeitamente justificada, não impedindo e nem impondo sua revogação os atributos pessoais que por hipótese lhe seriam favoráveis.

Em face de tudo exposto,
presentes
ainda
os pressupostos

da Prisão Preventiva,
contidos no artigo 311 e 312, do CPP, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis,
sendo necessária a mantença da cautelar, não se apresentando elementos para substituição por outras medidas diversas
da prisão,
NEGO o pedido de revogação
formulado em prol de REU: MARCOS VINICIUS BRITO BARBOSA.

(...)” [
destaquei
]

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a
aplicação de medidas cautelares substitutivas
da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, sobretudo pela quantidade de substância entorpecente (8.980kg de maconha), aliado ao
modus operandi
do coacto (transporte interestadual) delimitam de forma clara a periculosidade do agente.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ressalta-se ainda
que as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[1]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[2]
e entendimento sumulado desta Corte
[3]
(súmula nº. 08/TJPA).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da ordem impetrada, porém a
DENEGO
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[2]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[3]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 30/01/2025